Tribunal: TJES
Processo: 0003632-67.2021.8.08.0012
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): EDER PONTES DA SILVA
Órgão julgador: EDER PONTES DA SILVA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Crimes do Sistema Nacional de Armas
Data de julgamento: 2023-03-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0003632-67.2021.8.08.0012
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: MOISES OLIVEIRA SANTANA
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A
):EDER PONTES DA SILVA

Composição de julgamento: 026 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Relator / 002 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Revisor / 019 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

Tenho sob exame recurso de apelação criminal, interposto por Moisés Oliveira Santana, inconformado com a sentença prolatada pelo juiz da 3ª Vara Criminal de Cariacica (fls. 153/156 dos autos físicos).

A denúncia oferecida pelo Ministério Público Estadual narra, às fls. 02/03 dos autos físicos, o seguinte:

“[...] no dia 28 de março de 2021, por volta das 02:50 horas, Praça da Liberdade, bairro Padre Gabriel, Cariacica/ES, o denunciado acima qualificado, portava em desacordo com determinação legal ou regulamentar, 01 (uma) arma de fogo da marca Taurus, espécie revólver calibre .32, com capacidade para seis munições e devidamente municiada, n° de série: 666366 (auto de apreensão de fls. 11).

Revelam os autos que, na data do fato, Policiais Militares realizavam patrulhamento Tático Motorizado quando passavam pelo local do fato, visualizaram um indivíduo, posteriormente identificado como sendo o ora denunciado, o qual, ao visualizara a guarnição policial, dispensou uma arma de fogo que estava em sua cintura e tentou empreender fuga, sendo logo detido.

Infere-se dos autos que, em busca pessoal, nada foi encontrado em poder do denunciado, contudo foi recolhida a arma constatando-se tratar de um revólver Cal. 32, marca TAURUS, com seis (06) munições, n°666366, não tendo o denunciado autorização para portá-la.

Segundo os policiais, o próprio denunciado informou-lhes que estava foragido do sistema prisional desde o último dia 21/03/2021, tendo sido conduzido e entrega na Delegacia Regional de Cariacica/ES. [...].”

Diante dos fatos acima apontados e após desenvolvimento regular e válido do processo, o magistrado
a quo

condenou
o apelante nas sanções do artigo 14, da Lei nº 10/826/03, à pena de
03 (três) anos de reclusão e 35 (trinta e cinco) dias-multa
, valorados à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente ao tempo do crime, em regime inicialmente semiaberto para início de cumprimento de pena.

Ao apresentar
razões recursais
, às fls. 172/181 dos autos físicos, a defesa requer a
absolvição
do recorrente em relação ao crime que lhe foi imputado. Subsidiariamente, pleiteia a redução da pena-base para o mínimo legal e, por sua vez, que seja afastada a reincidência do acusado, com a consequente fixação do regime aberto, diante da inaptidão de o documento juntado pelo magistrado para demonstrar a reincidência do apelante.

Demonstrados resumidamente todos os fatos e as robustas teses jurídicas suscitadas nos presentes autos,
passo a exarar a devida fundamentação quanto ao mérito da causa
.

Pois bem.

Primeiramente,
passo à análise do pleito absolutório.

Válido consignar que o tipo penal pelo qual o recorrente foi condenado em primeiro grau de jurisdição prevê como típica e ilícita a seguinte conduta:

Porte ilegal de arma de fogo de uso permitido

Art. 14. Portar, deter, adquirir, fornecer, receber, ter em depósito, transportar, ceder, ainda que gratuitamente, emprestar, remeter, empregar, manter sob guarda ou ocultar arma de fogo, acessório ou munição, de uso permitido, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar: Pena – reclusão, de 2 (dois) a 4 (quatro) anos, e multa.

Parágrafo único. O crime previsto neste artigo é inafiançável, salvo quando a arma de fogo estiver registrada em nome do agente.

Dito isso, passo a apreciar as provas dos autos.

A
materialidade
do referido delito restou comprovada nos autos físicos, por meio do Auto de Apreensão de fls. 14, do Boletim Unificado de fls. 15/18 e do Laudo Pericial da Arma de oFgo de fls. 106/109.

Do mesmo modo, a
autoria
dos ilícitos também restou comprovada, por meio dos depoimentos existentes, razão pela qual passo a apreciá-los.

Nesse particular, o policial militar Bruno Simões Vieira, ainda em esfera investigativa, às fls. 07/08 dos autos físicos, narrou o seguinte:

“Durante patrulhamento Tático Motorizado a bordo da RP 4250, composta pelos militares (Sub Ten Menezes, Cb Simões, Sd Levi e Sd Rossi), na Rua Praça da Liberdade, Bairro Padre Gabriel, Cariacica/ES,
os militares avistaram um indivíduo, posteriormente identificado como Moisés de Oliveira Santana, 31 anos, que ao perceber a aproximação da viatura, dispensou uma arma de fogo que estava na sua cintura e tentou se evadir, mas foi acompanhado e abordado pelo Cb Simões
;
Que a arma arrecadada pelo Sd Levi, se tratava de um revólver marca Taurus, cal .32, de numeração 666366, com capacidade para 6 (seis) munições e municiado com 6 munições intactas de mesmo calibre
;
Que durante busca pessoal realizada pelo Cb Simões, foram encontradas no bolso da sua bermuda, duas munições intactas de mesmo calibre da referida arma
; Que cabe ressaltar que em momento algum os militares perderam de vista o abordado, nem a arma;
Que informa que o nacional Moisés informou que está foragido do sistema prisional desde 10/03/2021
; [...] Que após análise da arma apreendida e observando todo seu mecanismo de funcionamento, foi constatado seu perfeito estado de conservação, tendo eficiência para ofender a integridade física de outrem.”

No mesmo sentido se manifestou o agente público Levi Machado de Araújo Júnior, às fls. 09/10 dos autos físicos.

Em juízo, à fl. 140 dos autos físicos, o policial Levi declarou o seguinte:

“[...] que estavam fazendo patrulhamento no bairro indicado na denúncia, bairro Padre Gabriel e ao adentrarem na rua Praça da Liberdade avistaram o acusado numa esquina, estando junto com outras pessoas;
que quando o acusado visualizou a polícia de imediato dispensou a arma de fogo que trazia consigo e tentou empreender fuga do local; que lograram deter o acusado e apreender a arma de fogo, arma essa que se tratava de um revólver calibre 32 devidamente municiada; que em revista ao acusado também foram encontrados no bolso do mesmo 2 munições; que pelo que percebeu a arma era capaz de ofender a integridade de outrem
; que não se recorda se o acusado esclareceu algo acerca da propriedade da arma; que não conhecia o acusado anteriormente [...].”

Por sua vez, o apelante Moisés Oliveira Santana, em juízo, negou os fatos narrados na exordial acusatória:

“
Que não são verdadeiros os fatos narrados na denúncia
; Que alega em sua defesa que foi abordado na rua dos trabalhadores e não na praça da liberdade; que não empreendeu fuga; que havia diversas pessoas na rua pois ocorria um baile; que o interrogando parou em frente a VTR, quando foi abordado; que perguntaram se tinha algo ilícito e o interrogando respondeu que estava foragido do sistema prisional; que em seguida foi algemado e conduzido ao DPJ; que pensou ter sido algemado em razão da sua fuga; que apenas no DPJ tomou conhecimento da arma apreendida supostamente atribuída a sua pessoa; que na delegacia o policial que o abordou perguntou se iria roubar alguém entretanto eram 03:00 horas da manhã; que não conhece as testemunhas; que confirma depoimento de fls. 11/12.”

Diante das provas acima citadas, em que pese a negativa de autoria por parte do apelante, isolada nos autos, verifico que o crime narrado na exordial acusatória foi
cabalmente comprovado.

Isso porque os policiais foram firmes e unânimes em seus depoimentos, no sentido de que o acusado foi abordado portando arma de fogo em via pública, além de munições em seu bolso.

Quanto ao valor probatório dos depoimentos dos policiais militares, o entendimento jurisprudencial pátrio é no sentido de que, para que se desabone os testemunhos desses agentes públicos, é preciso evidenciar que eles tenham interesse particular na investigação ou que suas declarações não se harmonizam com outras provas idôneas, o que não ocorre no caso em análise, uma vez que os depoimentos dos policiais encontram-se coerentes entre si e não existe nenhum indício acerca da parcialidade de tais servidores públicos.

Sobre o tema, destaco os seguintes precedentes:

“
O valor do depoimento testemunhal de servidores policiais - especialmente quando prestado em juízo, sob a garantia do contraditório - reveste-se de inquestionável eficácia probatória, não se podendo desqualificá-lo pelo só fato de emanar de agentes estatais incumbidos, por dever de ofício, da repressão penal.”
(TJES; APCr 0017529-30.2016.8.08.0048; Segunda Câmara Criminal; Rel. Des. Adalto Dias Tristão; Julg. 19/10/2022; DJES 24/10/2022).

“
Segundo a jurisprudência consolidada desta Corte, o depoimento dos policiais prestado em Juízo constitui meio de prova idôneo a resultar na condenação do réu, notadamente quando ausente qualquer dúvida sobre a imparcialidade dos agentes, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova, o que não ocorreu no presente caso. Precedentes
.” (STJ; AgRg-AREsp 2.129.808; Proc. 2022/0148996-7; SP; Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca; Julg. 06/12/2022; DJE 14/12/2022)”

Portanto,
inviável o acolhimento do pleito absolutório
do recorrente quanto ao crime previsto no
artigo 14, da Lei nº 10.826/03
, visto que devidamente comprovado pelo conjunto probatório constante nos autos, acima destacados.

Prosseguindo,
passo à análise da
dosimetria da pena imposta ao apelante
, o qual
pleiteia a redução da pena-base fixada e o afastamento da reincidência para fins de fixação de regime inicial de cumprimento de pena.

Na primeira fase da dosimetria da pena
, o magistrado sentenciante, ao analisar as circunstâncias judiciais presentes no artigo 59, do Código Penal, obedecendo ao critério trifásico estabelecido pelo artigo 68 do mesmo código, concluiu por valorar as circunstâncias judiciais da
culpabilidade e dos antecedentes do agente, bem como as circunstâncias do crime,
como desfavoráveis ao acusado,

nos seguintes termos:

“
A
culpabilidade
do acusado é elevada pois cometeu o crime estando foragido do sistema prisional ; os
antecedentes
, maculados conforme fls. 152; a
conduta social
do acusado, no que concerne ao comportamento do réu em grupo, não pode ser aferida em razão de ausência de elementos para tanto; a
personalidade do agente
: não tenho como aferi-la em razão da ausência de elementos técnicos que possibilitem este julgador em fazê-lo, eis que necessita de uma avaliação mais acurada e apropriada de toda a vida do acusado, a começar pela infância;
motivos do crime
, não restou apurado; as
circunstâncias do crime
, graves pois portava arma de fogo e munições em via pública, o que gera grande perigo à incolumidade pública;
comportamento da vítima
, em nada contribui para a ação do agente, eis que é toda a sociedade; consequências do crime, não foram graves, tendo em vista a eficiente ação da autoridade policial em deter o acusado e apreender a arma de fogo e munições; a
situação econômica do acusado
, aparenta não ser boa, tendo em vista ser assistido pela Defensoria Pública.”

Diante de tal motivação,
considerando que o preceito secundário previsto no artigo 14, da Lei nº 10.826/03, prevê como patamares, a serem aplicados pelo juiz, a pena de reclusão de 2 (dois) a 4 (quatro) anos e multa,
o douto juiz fixou a
pena-base do crime em 03 (três) anos de reclusão e 35 (trinta e cinco) dias-multa.

A propósito, quanto à
culpabilidade do agente
, de fato, sua conduta merece maior reprovação no presente caso, ressaltando-se que “
inexiste ilegalidade ao adotar o julgador valoração negativa quanto à culpabilidade e aumentar a pena-base, quando demonstrada a maior reprovabilidade da conduta de réu que, estando foragido do sistema prisional, comete nova infração penal
” (STJ. AGRG no HC nº 688.632/RS, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quinta Turma, julgado em 8/3/2022, DJe de 11/3/2022.)

Por sua vez, os
maus antecedentes
do apelante foram devidamente valorados, com base nas guias de execução juntadas às fls. 98/100-verso dos autos físicos, comprovando-se as condenações anteriores com trânsito em julgado em seu desfavor.

Quanto às circunstâncias, essas extrapolaram as naturais do tipo penal, uma vez que, consoante consignado pelo magistrado sentenciante, o réu foi abordado com a arma de fogo e munições em via pública, gerando efetivo perigo à incolumidade pública, especialmente considerando-se o fato de que haviam diversas pessoas na rua, em razão de um baile que estava acontecendo.

Nesse sentido:

“APELAÇÃO CRIMINAL. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO. DOSIMETRIA. Existência de circunstâncias judiciais desfavoráveis. Art. 59 do CP. Redimensionamento da pena-base que não influi na pena definitiva, diante das atenuantes da confissão espontânea e da menoridade relativa reconhecidas. Recurso conhecido e desprovido. 1. Quanto à culpabilidade, verifica-se que
o fato de os réus portarem arma de fogo em via pública, em local com aglomeração de pessoas, onde estava ocorrendo uma ressaca de carnaval, é suficiente para a exasperação da pena-base, pois desborda do tipo penal
.” (TJES; APCr 0002295-48.2018.8.08.0012; Relª Desª Elisabeth Lordes; Julg. 25/08/2021; DJES 03/09/2021)

Assim,
a pena-base fixada no presente caso encontra-se devidamente fundamentada e se mostra razoável, proporcional e adequada ao crime praticado,
não havendo nenhum reparo a ser realizado nesta seara recursal
.

Passando para a
segunda fase
da dosimetria, não se vislumbrou circunstâncias agravantes ou atenuantes de pena.

Enfim, na
terceira fase,
inexistem causas de diminuição e de aumento de pena, razão pela qual a pena definitiva do apelante restou adequadamente fixada em
03 (três) anos de reclusão e 35 (trinta e cinco) dias-multa,

valorados à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente ao tempo do fato
,
não havendo qualquer reparo a ser realizado
.

Por sua vez, diante do
quantum
de pena fixado na sentença de primeiro grau e da reincidência do acusado, nos termos do art. 33, §2º, alíneas “b” e “c”, do Código Penal, e com base na Súmula 269, do Superior Tribunal de Justiça,
mantenho o regime inicial de cumprimento de pena semiaberto
.

Nesse ponto, quanto ao
pleito de afastamento da reincidência
em razão
da inaptidão do documento juntado pelo magistrado para demonstrá-la,
não assiste razão à defesa.

Isso porque, o entendimento jurisprudencial é de que
é possível a comprovação dos antecedentes e da reincidência por meio de mera consulta ao sítio eletrônico do Tribunal,
razão pela qual não há qualquer ilegalidade em sua juntada aos autos pelo magistrado sentenciante.

Dito isso, colaciono o seguinte aresto:

“
É possível a comprovação dos antecedentes ou da reincidência por meio de consulta ao sítio eletrônico do Tribunal. Precedentes
. 2. No caso, em que pese o processo empregado na caracterização dos antecedentes seja físico, as informações pertinentes estão disponíveis, para consulta pública, no sítio eletrônico de primeira instância. Incidência do disposto na Súmula n. 83 do STJ. 3. Agravo regimental não provido. (STJ; AgRg-AREsp 2.191.188; Proc. 2022/0257919-0; SC; Sexta Turma; Rel. Min. Rogério Schietti Cruz; Julg. 08/11/2022; DJE 16/11/2022)

Portanto, idoneamente caracterizada a reincidência do apelante, resta inviável o seu afastamento e, por consequência, a alteração do regime inicial de cumprimento de pena por tal razão.

À luz de todo o exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto para, no mérito,
NEGAR-LHE provimento
, mantendo-se incólumes os termos da sentença proferida em primeiro grau de jurisdição.

É como voto.

VOTO REVISOR
002 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
019 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
EMENTA

EMENTA:

APELAÇÃO CRIMINAL - CONDENAÇÃO NO ART. 14, DA LEI Nº 10.826/03. 1. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. 2. REDIMENSIONAMENTO DA PENA-BASE. INVIABILIDADE. 3. PLEITO PARA QUE SEJA AFASTADA A REINCIDÊNCIA. INDEFERIDO. 4
. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1. Os elementos fáticos probatórios constantes nos autos demonstram a presença de elementos de autoria e de materialidade do crime de porte ilegal de arma de fogo de uso permitido (art. 14, da Lei nº 10.826/03). Ressalta-se que, quanto ao valor probatório dos depoimentos dos policiais militares, o entendimento jurisprudencial pátrio é no sentido de que, para que se desabone os testemunhos destes agentes públicos, é preciso evidenciar que eles tenham interesse particular na investigação ou que suas declarações não se harmonizam com outras provas idôneas, o que não ocorre no caso em análise, uma vez que os depoimentos dos policiais encontram-se coerentes entre si e não existe nenhum indício acerca da parcialidade de tais servidores públicos.

2. Inviável acolher o pleito defensivo quanto à redução da pena-base, haja vista que, com base em elementos concretos, foram fundamentadamente reconhecidas como desfavoráveis ao réu três circunstâncias judiciais desfavoráveis (culpabilidade, antecedentes e circunstâncias do crime), sendo a pena aplicada necessária, adequada e proporcional ao crime praticado.

3. O entendimento jurisprudencial é de que é possível a comprovação dos antecedentes e da reincidência por meio de mera consulta ao sítio eletrônico do Tribunal, razão pela qual não há qualquer ilegalidade em sua juntada aos autos pelo magistrado sentenciante.

4. Recurso conhecido e improvido.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.